Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de extinção da execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, em razão da prescrição intercorrente, sem fixação de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais após a extinção do processo por prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A sentença foi proferida após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que alterou o CPC, art. 921, § 5o, determinando que, reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deve ser extinto sem ônus para as partes, vedada a fixação de honorários.
5. A ausência de condenação em honorários sucumbenciais decorre de expressa previsão legal, não configurando omissão.
6. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando a discussão implícita da matéria, conforme CPC, art. 1.025.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e, após a alteração do CPC, art. 921, § 5o, pela Lei n. 14.195/2021, é vedada a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo por prescrição intercorrente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, 0711595-87.2017.8.07.0001, Rel(a). Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 12.11.2025;
TJDFT, Apelação Cível, 0065918-30.2010.8.07.0001, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 07.11.2025;
TJDFT, Agravo de Instrumento, 0732584-39.2025.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 03.11.2025.